Tribunal: STF
Processo: HC 233595
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim, redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ICARO MARTINS OLIVEIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0687.21.000345-9/001.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 28 e art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo próprio e tráfico de drogas). O Juízo Singular relaxou a custódia, o que ensejou a interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público que foi provido para decretar a prisão preventiva do paciente.



    Superadas as demais fases processuais, sobreveio sentença absolvendo o paciente das imputações que lhe recaíam, ocasião em que foi expedido alvará de soltura em seu favor.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi provido para condenar o acusado pelo delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal e pelo crime de tráfico de drogas, impondo-lhe o Tribunal as penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, ocasião em que lhe foi decretada a prisão preventiva, nos termos de acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente writ (fls. 3/12), sustenta a configuração de constrangimento ilegal uma vez que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a custódia cautelar, a qual estaria baseada na gravidade abstrata do delito.



    Defende a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, enfatizando que a quantidade de entorpecentes apreendidos não se presta a indicar a dedicação do agente ao tráfico de drogas.



    Ressalta as condições pessoais favoráveis do acusado, sobretudo a primariedade e o exercício de atividade laboral lícita.



    Alega que não foram apresentados fatos novos a ensejar a decretação de sua prisão preventiva por ocasião do julgamento da apelação criminal, destacando que ele se encontrava em liberdade desde setembro de 2022.



    Requer, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão preventiva e recolhido o mandado de prisão expedido, garantindo-se ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo.



    Indeferida a liminar (fls. 131/134) e informações prestadas (fls. 140), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 177/181).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, de se destacar que ‘[o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício’ (HC n. 458.358/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 14/2/2019).



    Inobstante, de modo a remediar eventual constrangimento ilegal, promovo a seguir o exame da impetração.



    Conforme relatado, busca-se a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Quanto aos motivos para a prisão preventiva, a Corte Estadual deu provimento ao apelo ministerial para condenar o acusado pelo delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal e pelo crime de tráfico de drogas, impondo-lhe as penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, ocasião em que lhe foi decretada a prisão preventiva, nos seguintes termos:



    ‘Assentada, nesses termos, a legalidade do flagrante, passo a examinar a necessidade de se decretar a prisão preventiva dos agentes frente ao elementos informativos coligidos.



    Ab initio, cumpre salientar que tenho convicção de que a liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra, não podendo o indivíduo ser dela afastado sem uma justificativa plausível. No entanto, não me descuido de que a sociedade também reclama para si atenção, competindo ao julgador estabelecer um espaço em que seja possível coexistirem as garantias dos direitos individuais do cidadão, sem afrontar a garantia da ordem pública.



    Registre-se, por oportuno, que não desconheço que a existência de indícios da prática do delito imputado ao agente, por si só, não é suficiente para embasar a sua segregação cautelar, devendo vir acompanhado dos pressupostos e requisitos fáticos e instrumentais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, necessários à constrição cautelar.



    Entretanto, para a manutenção da liberdade dos agentes, faz-se necessária a demonstração, através de fatos concretos, de que aqueles não possuem periculosidade acentuada e que suas liberdades não colocarão em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, requisitos estes demonstrados através da existência de condições pessoais favoráveis, a fim de transmitir ao julgador a segurança necessária para analisar a possibilidade de manter o status libertatis dos agentes, considerando, inclusive, as circunstâncias fáticas do crime.



    Nesse sentido, o cenário fático em que se deu a prisão dos agentes, conforme descrito alhures, denota especial gravidade, uma vez que a dinâmica fática demonstra que aqueles movimentaram elevada quantidade de drogas, isto é, mais de 19kg de ‘maconha’ (Laudo Toxicológico de fl. 41), subdivididas em 25 barras, da quais 06 haviam acabado de ser entregue a Gustavo (possivelmente mais de 06 kg de ‘maconha’), circunstância que indica que a destinação que pretendiam dar ao entorpecente não se restringiria ao consumo próprio.



    No sentido de que a incomum quantidade de drogas apreendidas é um fator a ensejar a decretação da segregação provisória de indivíduo supostamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, como forma de garantia da ordem pública, é a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal:



    [...]



    Ademais, entendo que a sua prisão preventiva se justifica também como forma de se evitar a reiteração delitiva, pois ambos os agentes possuem registro de envolvimento delitivo prévio, conforme se extrai de suas CAC's acostada às fls. 65/67 e fls. 77/78. Não bastasse, os policiais ouvidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante confirmaram que ambos são conhecidos no meio policial, sobretudo ícaro, o qual, inclusive, lhes confessou a traficância.



    Desse modo, certo é que a permanência dos agentes em liberdade, em pleno convívio social, pode importar no cometimento de novos delitos, já tendo eles demonstrado desrespeito para com a vida em sociedade, o que recomenda, ao menos neste momento, as suas segregações cautelares como forma de se garantir a ordem pública, por meio do afastamento da possibilidade de reiteração delitiva.



    [...]



    Somado a isto, impende registrar que a Lei 12.403/2011 modificou o artigo 313 do Código de Processo Penal, passando a dispor que somente se admitirá prisão preventiva, dentre outras hipóteses ali elencadas, quando o máximo da pena cominada ao crime for superior a quatro (04) anos.



    No presente caso, ao que consta, a conduta imputada aos recorridos trata-se do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima cominada, privativa de liberdade, é de 15 (quinze) anos de reclusão, restando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema.



    Vislumbra-se, portanto, não apenas a presença dos pressupostos e requisitos fáticos (artigo 312 do Código de Processo Penal), a saber, a garantia da ordem pública, mas também de um dos requisitos instrumentais (artigo 313, I, do mesmo codex), qual seja, prática de crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostrando-se necessária a decretação da prisão preventiva.



    Por esses mesmos motivos, registre-se, não há que se falar em adoção, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não se mostrariam suficientes, na espécie, à preservação da ordem pública, diante dos fundamentos já aqui expendidos, legitimadores da segregação cautelar.



    Em conclusão, presentes, in casu, os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva dos recorridos, bem como aquele constante do artigo 313, I, da mesma Lei, tenho por necessária a adoção da medida cautelar extrema buscada pelo Parquet, ciente de que, em que pese o caráter excepcional da prisão preventiva, o caso dos autos não deixa espaço à liberdade provisória, vez que demonstrada, à saciedade, a conveniência e a adequação da segregação cautelar.’ (fls. 52/57).



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da custódia, evidenciada pela elevada quantidade de drogas – mais de 19 quilos de maconha.



    Com efeito, ‘[s]ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente’ (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe de 11/4/2022). Ainda sobre o tema:



    [...]



    Ademais, consoante asserido pela instância ordinária, a prisão se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o paciente ostenta registro criminal anterior, sendo que os policiais militares, ao efetuarem o flagrante, afirmaram que o acusado seria conhecido no meio policial, o que indicia seu maior envolvimento com a criminalidade.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Lado outro, a indicação de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, valendo ressaltar que, segundo orientação deste STJ, é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que tais providências seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, como na espécie.



    [...]



    Nesse contexto, na esteira do entendimento do MPF, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem, de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 12).



    Nesta impetração, busca-se que:



    “seja concedida liminarmente a ordem impetrada, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com o recolhimento do mandado de prisão expedido, concedendo ao acusado o direito de aguardar o trânsito em julgado de eventual condenação em liberdade.



    Por fim, requer o recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente a ordem.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



     Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator